Tribunal: CARF
Processo: 10783.725462/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva”.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. SÚMULA CARF no 2.
O CARF não é competente para analisar as alegações de (in)constitucionalidade da quebra do sigilo bancário, consoante súmula CARF no 2.
UTILIZAÇÃO DE DADOS DA CPMF PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI No 10.174/01. SÚMULA CARF No 35.
Nos termos da Súmula CARF no 35, o art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica­se retroativamente

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.725462/2011-98
ACÓRDÃO
2201-012.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ RIBEIRO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva”.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO
BANCÁRIO. SÚMULA CARF no 2.
O CARF não é competente para analisar as alegações de
(in)constitucionalidade da quebra do sigilo bancário, consoante súmula
CARF no 2.
UTILIZAÇÃO DE DADOS DA CPMF PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI No 10.174/01. SÚMULA CARF No
35.
Nos termos da Súmula CARF no 35, "o art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com
a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações
da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos,
aplica-se retroativamente"
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725462/2011-98
2
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 224 a 225) lavrado em desfavor do contribuinte,
ora Recorrente, por meio do qual são exigidos R$ 152.116,89 (cento e cinquenta e dois mil, cento
e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), de imposto de renda, multa de ofício agravada no
percentual de 112,5% (cento e doze vírgula cinco por cento) e demais acréscimos legais.
Conforme se constata no Termo de Encerramento de Ação Fiscal (fls. 203 a 220), o
contribuinte devidamente intimado, em diversas ocasiões, para apresentar as informações
financeiras detalhadas relativas ao ano-calendário de 2006, permaneceu silente, motivo pelo qual
ensejou a expedição de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF à
instituição HSBC BANK BRASIL S/A.
Após as informações prestadas pela instituição financeira, o contribuinte foi
novamente intimado, permaneceu inerte, e não apresentou qualquer esclarecimento tampouco
documento que comprovem a origem dos recursos em sua conta corrente no 0303-24501-94,
mantida junto ao HSBC BANK BRASIL S/A, de modo que fora lavrado o Auto de Infração por
omissão de rendimentos, caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 22/12/2011, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 230, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 236 a
261), na data de 23/01/2012, na qual alegou, em apartada síntese, as razões sintetizadas nos
tópicos abaixo:
I – Do Sigilo Bancário – Cláusula Pétrea Constitucional
II – Da Nulidade do Auto de Infração Quanto ao Montante da Multa Aplicada –
violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o confisco.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725462/2011-98
3

Da Decisão em Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA – DRJ/SDR, em sessão realizada em 17/04/2015, por meio do acórdão no 15-38.618
(fls. 285 a 289), julgou procedente em parte a impugnação apresentada, para fins de reduzir a
multa de ofício aplicada no percentual de 112,5% para 75%, mantendo o imposto suplementar,
cujo acórdão restou assim ementado (fl. 285):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos bancários de origem não
comprovada.
SIGILO BANCÁRIO. INFORMAÇÕES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
Não configura violação de direitos constitucionais fundamentais a prestação pelas
instituições financeiras de informações a que estas estão obrigadas, dentro de
parâmetros pré-determinados, acerca da movimentação financeira dos usuários
dos seus serviços.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MULTA AGRAVADA INAPLICABILIDADE.
A falta de apresentação de provas da origem de depósitos bancários não justifica
o agravamento da multa para 112,5%.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário

Cientificado do acórdão na data de 25/05/2015, por via postal, conforme Aviso de
Recebimento – A.R. acostado à fl. 294, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 296 a 311)
na data de 17/06/2015 (fl. 295), repisando os mesmos argumentos já apresentados na
Impugnação, que se limitam a Nulidade do Auto de Infração, em razão da Quebra do Sigilo
Bancário sem determinação judicial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725462/2011-98
4
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Quebra do Sigilo Fiscal
Requisição de Informações Sobre Movimentação Financeira – RMF
Primeiramente, vale destacar que o Recorrente não impugna o mérito do Auto de
Infração propriamente dito, que foi lavrado em razão da omissão de rendimentos, caracterizado
por depósitos bancários de origem não comprovada, mas limita-se a alegação de nulidade, em
razão da quebra do sigilo bancário sem determinação judicial.
Conforme se constata no Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TVF (fls. 203 a
220), o contribuinte foi regularmente cientificado, em diversas ocasiões, a primeira por via postal
(fls. 7 a 9), a segunda por meio de edital fixado em 06/01/2011, e pessoalmente em 24/01/2011
(fls. 18 a 19) a apresentar cópias dos extratos bancários de todas suas contas – corrente, poupança
e de investimento – referente ao ano-calendário de 2006.
Mesmo após o deferimento da prorrogação de prazo, o contribuinte permaneceu
silente, o que ensejou a expedição da Requisição de Informações Sobre Movimentação Financeira
– RMF para as instituições financeiras (HSBC Bank Brasil S/A) para apresentarem as cópias dos
extratos bancários do contribuinte (fls. 64 a 70).
Pois bem. A Lei Complementar 105/2001 confere às autoridades fiscais o poder-
dever de examinar os registros, livros e documentos de instituições financeiras, inclusive dados de
contas de depósitos e aplicações financeiras, desde que atendidos dois requisitos: a) existência de
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso; e b) imprescindibilidade do
exame a juízo da autoridade administrativa competente.
É o que encontra disciplinado no artigo 6° da citada legislação:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
No que tange ao segundo requisito, se encontra regulamentado nos artigos 3° e 4o
do Decreto 3.724/2001 (redação original, vigente à época dos fatos em questão):
Art. 3° Os exames referidos no §5° do art. 2° somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725462/2011-98
5
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de
aquisição ou alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes
valores de mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas
físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos
recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em país enquadrado nas condições estabelecidas no art. 24 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996;
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei n° 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996; IX - pessoa física
sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato.
(...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
[...]
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
§ 3o O sujeito passivo responde pela veracidade e integridade das informações
prestadas, observada a legislação penal aplicável.
[...]
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725462/2011-98
6
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
procedimento fiscal ou pela chefia imediata.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se
de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
[...]
§8o A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações
requisitadas, nos termos deste Decreto.
No caso, houve o preenchimento dos requisitos legais para expedição do RFM, uma
vez que o contribuinte, devidamente cientificado para apresentar os extratos bancários manteve-
se silente, e a autoridade fiscal justificou a necessidade de se obter tais documentos para
procedimento fiscal em curso.
Com relação à violação de sigilo bancário, trata-se de matéria já pacificada nos
tribunais, com decisão do STF em sede de repercussão geral no RE n° 601.314 (Tema 225):
“O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Além disso, quanto alegação de irretroatividade da Lei no 10.174/2001, é matéria já
sumulada no âmbito deste Conselho – CARF, conforme redação da súmula no 35, de modo que
não assiste razão ao recorrente:
Súmula CARF no 35
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001,
que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito
tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Por fim, quanto às alegações de inconstitucionalidade da quebra do sigilo fiscal
tecidas pelo Recorrente em seu Recurso Voluntário imperioso se faz a aplicação da súmula CARF
no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725462/2011-98
7
Assim, não há que se falar em Nulidade do Auto de Infração, em razão da expedição
de RMF sem determinação judicial, impondo-se a manutenção do lançamento tributário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 320
DF CARF MF
Original